Tribunal: TJDFT
Processo: 0731246-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. SÚMULA 608 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICABILIDADE. NEGATIVA INDEVIDA DE TRATAMENTO MEDICAMENTOSO. CÂNCER DE CÓLON. TRATAMENTO EXPERIMENTAL. NÃO COMPROVAÇÃO. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Figurando a seguradora como fornecedora de serviços de saúde e o segurado como destinatário final desses serviços, incidem as normas consumeristas, consoante entendimento sedimentado por meio da Súmula no 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". Inaplicabilidade do CDC, por se tratar de plano de saúde de autogestão.
2. As operadoras dos planos de saúde não podem impor limitações que descaracterizem a finalidade do contrato de plano de saúde, razão pela qual, apesar de lídimo o ato de definir quais enfermidades terão cobertura pelo plano, se revelam abusivas as cláusulas contratuais que estipulam o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
3. A mera alegação quanto ao caráter experimental da substância a ser utilizada no procedimento requerido por segurado de plano de saúde não infirma o dever da operadora contratada de cobrir tratamento de saúde destinado à cura de doença acobertada pela apólice contratada.
4. A saúde é direito fundamental, inerente ao ser humano, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana, postulado fundamental erigido à cláusula pétrea pela Constituição. Decorrência disso é que em confrontos entre o bem da vida e questões econômico-financeiras de pessoas jurídicas operadoras de planos de saúde, o primeiro deve prevalecer, sob o risco de dano irreparável e irreversível à vida humana.
5. A recusa da cobertura de tratamento por parte de prestadora de plano de saúde enseja dano moral quando aquela se mostra ilegítima e abusiva, e do fato resulta abalo que extrapola o plano do mero dissabor. Precedentes do STJ (AgRg no REsp 1298844/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2012, DJe 13/08/2012).
6. O valor fixado a título de compensação por danos morais, em que pese a falta de critérios objetivos, deve ser pautado pela proporcionalidade e razoabilidade, além de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor da conduta praticada. Observados tais parâmetros, não se mostra cabível a redução do montante arbitrado.
7. Apelação conhecida e não provida.